Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-70.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA – REFLEXOS DA PANDEMIA (COVID-19) –– COBRANÇA DE MULTA EXCESSIVA PARA A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONÍVEL PARA O PASSAGEIRO – ATO ILÍCITO – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 14.034/2020, § 3o - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DE AMBOS – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO RECLAMANTE.
1. A pretensão recursal do Reclamante é a majoração do quantum indenizatório. Já a pretensão recursal da Reclamada é a reforma da sentença sob o argumento de que não há conduta ilícita e, tampouco, danos a serem indenizados, requerendo a improcedente dos pedidos iniciais.
2. Se o passageiro ao efetuar uma nova compra, utilizando o crédito disponibilizado pela cia aérea, é imposto o pagamento de multa, deve ser restituído a quantia paga indevidamente, bem como faz jus a indenização por danos morais, pois conforme dispõe a Lei 14.034/2020, a qual impede a imposição de multa.
3. Merece guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório pois na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recursos conhecidos. Recurso do Reclamante provido. Recurso da Reclamada improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001836-70.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[LUIZ GONCALO DE SIQUEIRA - CPF: 495.864.671-04 (RECORRENTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS PROMOVIDAS.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022